Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, a parte embargante invoca os vícios previstos na lei com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável.
3. Não há contradição no acórdão, uma vez que inexiste conflito entre as proposições constantes do julgado, nem há omissão, porque foram observadas todas as disposições do art. 489, § 1o, do CPC.
4. Embargos de Declaração improvidos.